Tribunal: TJDFT
Processo: 0745584-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO. POSIÇÃO DE GUARDA/VIGIA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS PRESENTES. AUMENTO EM 1/8. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. APLICABILIDADE. REDUÇÃO EM 1/6. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A conduta do corréu de permanecer em vigia para acobertar o furto do parceiro não implica em ausência de participação no crime, pois não há necessidade de que todos os agentes conduzam da mesma forma, praticando atos idênticos, para que incorram na mesma pena do crime de furto.

2. Havendo várias condenações criminais transitados em julgado, apenas uma condenação pode ser considerada para a agravante de reincidência, enquanto as demais podem ser pesadas como antecedentes criminais (Súmula 241, STJ).

3. Diante da existência de uma circunstância agravante (reincidência) e uma circunstância atenuante (confissão espontânea), deve haver a sua compensação integral, não havendo aumento ou diminuição da pena-base. Precedentes do STJ.

4. Na segunda fase da dosimetria, ainda que presente circunstância atenuante, não se permite que sua aplicação enseje pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ e Tema 158, STF). Por outro lado, aplica-se a diminuição em 1/6 da pena-base quando essa não acarreta imposição da pena abaixo do mínimo legal.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso dos réus.